Tribunal: TJDFT
Processo: 0048408-11.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0048408-11.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO APELADO: CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Os apelantes JOSÉ ROBERTO ARRUDA e JOSÉ GERALDO MACIEL requerem o sobrestamento do presente recurso em face do reconhecimento de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (STF), em que, no ARE 1428742/SP (TEMA 1260), o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, proferiu decisão em que decretou a suspensão nacional dos processos. Antes da análise do pedido, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator